Tribunal: TJSP
Processo: 1501198-70.2019.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico. Pleitos de absolvição por insuficiência de provas e, de forma subsidiária, buscam a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, e imposição de regime mais benéfico. Esther postula, ainda, o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006. Conjunto

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico. Pleitos de absolvição por insuficiência de provas e, de forma subsidiária, buscam a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, e imposição de regime mais benéfico. Esther postula, ainda, o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006. Conjunto probatório robusto a sustentar a condenação de ambos pelo tráfico. Associação não configurada. Regime fechado mantido. Recursos providos em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000553192
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501198-70.2019.8.26.0571, da Comarca de Tatuí, em que são apelantes
ESTHER CRISTINA CABRAL SOUZA e HOLIVER MATIAS RIBEIRO DE
OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
parcial provimento aos apelos para absolver os réus HOLIVER MATIAS
RIBEIRO DE OLIVEIRA e ESTHER CRISTINA CABRAL SOUZA da imputação
e infração ao art. 35 da Lei no 11.343/2006, com fundamento no art. 386, inciso
VII, do Código de Processo Penal, mantida, no mais, a r. sentença
condenatória. Com o trânsito em julgado, expeça-se mandados de prisão em
desfavor de ESTHER CRISTINA CABRAL SOUZA. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) e GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501198-70.2019.8.26.0571 TATUÍ 2/12
APELAÇÃO CRIMINAL no 1501198-70.2019.8.26.0571
APELANTES: ESTHER CRISTINA CABRAL SOUZA E HOLIVER MATIAS
RIBEIRO DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TATUÍ
VOTO No 44.407
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Associação para o
tráfico. Pleitos de absolvição por insuficiência de provas e,
de forma subsidiária, buscam a aplicação da causa de
diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, e
imposição de regime mais benéfico. Esther postula, ainda, o
afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso
VI, da Lei no 11.343/2006. Conjunto probatório robusto a
sustentar a condenação de ambos pelo tráfico. Associação
não configurada. Regime fechado mantido. Recursos
providos em parte.
ESTHER CRISTINA CABRAL SOUZA e HOLIVER MATIAS
RIBEIRO DE OLIVEIRA foram condenados como incursos no art. 33, caput, c.c.
o art. 40, incisos III e VI, ambos da Lei no 11.343/2006, sendo impostas as
penas de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, e 777 dias-multa, no valor
mínimo legal; foram ainda condenados como incursos no art. 35, caput, c.c. o
art. 40, incisos III e VI, ambos da Lei no 11.343/2006, sendo impostas as penas
de 04 anos e 08 meses de reclusão e 1088 dias-multa, no piso legal, fixado o
regime fechado para ambos e negado o apelo em liberdade apenas ao réu
Holiver (fls. 149/156).
Irresignados, apelam.
Holiver buscando sua absolvição por insuficiência de provas,
aduzindo, ainda, atipicidade quanto ao delito de associação ao tráfico.
Subsidiária, pretende a redução da pena com a incidência da causa de
diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 em seu grau máximo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501198-70.2019.8.26.0571 TATUÍ 3/12
bem como a imposição de regime mais benéfico (fls. 160/169).
Esther também almeja sua absolvição por insuficiência de provas
e, de forma subsidiária, pugna pela incidência da causa de diminuição prevista
no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, em seu grau máximo, além da imposição
de regime menos gravoso (fls. 176/182).
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 186/191).
A douta Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento
dos recursos (fls. 205/223).
É o relatório.
Consta dos autos que, no mês de agosto de 2019, na Comarca de
Tatuí, HOLIVER MATIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA e ESTHER CRISTINA
CABRAL SOUZA associaram-se, entre si e com os adolescentes Mário Augusto
Cabral Souza Mendes e Ariele Santos de Jesus, para o fim de praticarem,
reiteradamente ou não, o tráfico de drogas., substâncias entorpecentes que
causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Consta, ainda, que, no dia 19 de agosto de 2019, por volta das
20h, na rua Antônio Pereira Fiusa, no 249, Vila São Cristóvão, na Comarca de
Tatuí, HOLIVER MATIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA e ESTHER CRISTINA
CABRAL DE SOUZA, previamente ajustados, agindo em concurso, com
unidade de desígnios e identidade de propósitos entre si e com os adolescentes
Mário Augusto Cabral Souza Mendes e Ariele Santos de Jesus, traziam
consigo, tinham em depósito, guardavam e ocultavam, para entrega de
qualquer forma ao consumo de terceiros, 10 porções de crack, com peso bruto
aproximado de 2g e 60 porções de crack, com peso bruto aproximado de 12g,
substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501198-70.2019.8.26.0571 TATUÍ 4/12
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Segundo apurado, os réus praticavam tráfico de drogas,
juntamente com os adolescentes, fazendo entregas aos usuários que os
procuravam, sendo que mantinham a droga armazenada no imóvel situado no
endereço acima mencionado.
Policiais Militares efetuavam patrulhamento de rotina quando
receberam informação de que, naquela casa, estava ocorrendo o tráfico. A
informação apontava, ainda, que HOLIVER era quem transportava as drogas.
Os agentes públicos se dirigiram ao local e avistaram a adolescente Ariele
saindo do imóvel, sendo que, ao notar a aproximação da viatura, ela engoliu as
drogas que trazia nas mãos. A adolescente foi abordada e vomitou as 10
porções de crack. Dentro da residência estavam HOLIVER, ESTHER e o
adolescente Márcio.
O réu HOLIVER, então, tentou empreender fuga pelos fundos da
residência e, ao se deparar com grades, arremessou para o outro lado 60
porções de crack, embaladas de forma idêntica àquelas anteriormente
apreendidas com Ariele.
No imóvel foi localizada a quantia de R$ 236,00.
Os fatos se deram nas imediações da “EMEF Professor Acácio V.
Camargo”.
Em que pese os argumentos defensivos, fica mantida a
condenação dos réus pelo delito de tráfico de drogas, vez que a materialidade
foi demonstrada pelas provas colhidas nos autos, como o auto de exibição e
apreensão (fls. 11/12), auto de constatação preliminar (fls. 13/14) o laudo de
exame químico toxicológico (fls. 67/70) que concluiu pelo resultado positivo para
cocaína.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
5
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501198-70.2019.8.26.0571 TATUÍ 5/12
A autoria também é certa e recai sobre ambos os réus.
Holiver e Esther optaram pelo silêncio perante a autoridade policial
(fls. 21/22).
Em juízo, Holiver negou a imputação, alegando que não tinha
ciência da existência de drogas na residência da ré Esther. Disse que estava no
local apenas para consumir uma porção de maconha. Disse que quando Ariele
chegou com os policiais, ela admitiu que havia dois kits de drogas dela no local.
Negou ter tentado se evadir. Quando adolescente, ficou internado na Fundação
Casa por ato infracional equiparado ao tráfico de drogas.
Esther também negou a imputação, alegando que Ariele foi
abordada na rua pelos policiais. Afirmou que Ariele estava residindo naquela
residência. Disse que Holiver não ia com frequência na sua residência. Disse
que seu irmão também já foi apreendido por tráfico de drogas naquele local.
Disse que no local, residiam ela, sua filha e Ariele. Disse não ter ciência da
existência de drogas no local, bem como não tinha ciência da droga encontrada
em poder da adolescente Ariele.
Todavia, as demais provas coligidas confirmar a prática ilícita do
tráfico de drogas por ambos os réus.
O policial militar Robisom Aparecido Cabral de Oliveira narrou que
já conhecida ambos os réus, pois já tinham informações anteriores de que
Holiver era o responsável por entregar drogas na Vila Esperança. Tinham
conhecimento prévio da traficância naquela residência, sabendo que era a ré
Esther que residia no local. Na data dos fatos, receberam denúncia anônima de
um
transeunte
relatando
que
Holiver, responsável pela entrega de
entorpecentes, estaria na residência, juntamente com Esther, proprietária da
casa, além de outra pessoa. Dirigiram-se ao local e avistaram uma pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
6
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501198-70.2019.8.26.0571 TATUÍ 6/12
saindo da residência (Ariele) e decidiram pela abordagem. Contudo, ao notar a
aproximação da viatura, Ariele colocou algo na boca e engoliu. Efetuaram a
abordagem. Indagada, Ariele confirmou que havia engolido pedras de crack,
expelindo-as, voluntariamente. A adolescente, ainda, afirmou que havia mais
pessoas na residência, que seriam Holiver, Esther e o irmão dela, e que havia
mais entorpecentes na residência. Disse que também estava residindo no local.
Ela informou que Holiver teria levado o entorpecente ao local. Informalmente,
admitiu a traficância. Dirigiram-se à residência, avistando Esther e Holiver na
sala. Holiver tentou se evadir, dispensado algo para fora da grade do imóvel,
mas foi abordado. O adolescente, irmão de Esther, estava no quarto.
Verificaram o objeto dispensado pelo réu Holiver, constatando que eram dois
pacotes com 30 pedras de crack, cada. A denúncia não mencionou nada acerca
do irmão da ré Esther. Afirmou que havia uma escola próxima ao local dos
fatos. Quanto ao dinheiro, afirmou que foi localizado no interior de uma bolsa
que estava na residência.
No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Gregori
Moraes de Oliveira, que acrescentou que tinha conhecimento prévio também do
envolvimento de Esther com o tráfico de drogas. Contra Holiver havia diversas
denúncias informando seu envolvimento com o tráfico de drogas na região.
Também já tinha suspeitas do envolvimento da adolescente Ariele com a
traficância. Afirmou que o local ficava próximo a uma escola municipal. Relatou
que a denúncia anônima dava conta de que Ariele entrava na casa, pegava o
entorpecente e saia para vender na rua, enquanto Holiver e Esther ficavam na
casa, armazenando a droga. Dirigiram-se ao local, e avistaram Ariele saindo do
imóvel. Ao notar a presença policial, Ariele engoliu porções de crack, que foram
expelidas por ela, após a abordagem. Ingressaram no imóvel, ocasião em que
Holiver tentou se evadir, dispensado 60 porções de crack. Localizaram uma
bolsa com dinheiro. O irmão da ré Esther alegou que havia ido ao local para
buscar um par de tênis. Disse, ainda, que após os fatos, houve novas
denúncias da traficância exercida por Esther naquele local.
Assim o amplo conjunto probatório revelou de forma incontestável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
7
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501198-70.2019.8.26.0571 TATUÍ 7/12
que os apelantes praticavam o tráfico ilícito de entorpecentes, seja pelas
circunstâncias que os envolvem com o ocorrido, seja pela natureza da droga
apreendida, como pela forma como estava acondicionada.
Ademais, a quantidade dos entorpecentes apreendidos não se
coaduna à mera posse de drogas para consumo pessoal, nos exatos termos
previstos no § 2o, do art. 28, da Lei 11.343/06, além dos demais aspectos
supramencionados.
Em que pese ambos terem alegado desconhecerem a existência
de drogas no local, fato é que os policiais foram categóricos em afirmar que
haviam diversas denúncias prévias acerca da traficância no local, tendo eles
visualizado o momento em que a adolescente saía do imóvel com porções de
drogas prontas para a entrega ao consumo de terceiros.
O policial Gregori afirmou que a informação passada por
transeunte informava, inclusive, os nomes do réu e da adolescente Ariele. As
porções dispensadas pelo réu Holiver eram idênticas àqueles trazidas pela
adolescente no momento da abordagem.
Ademais, não há razão para se duvidar da palavra dos policiais,
posto que seus depoimentos merecem integral credibilidade, não havendo
qualquer elemento apto a abalar a convicção, vez que a versão foi confirmada
pelo auto de prisão em flagrante e por todo o conjunto probatório, bem como
não tinham qualquer motivo para falsamente incriminar o apelante.
A propósito já decidiu o Supremo Tribunal Federal no sentido de
que o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente
quando prestado em juízo sob a garantia do contraditório
reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato
de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
8
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501198-70.2019.8.26.0571 TATUÍ 8/12
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar
tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam, com outros elementos probatórios
idôneos (HC 74.608-0, Rel. Min. CELSO DE MELLO, j. 18.2.97, D.O.U. de
11.4.97, p. 189).
Assim, a condenação de ambos pelo delito de tráfico era de rigor.
Contudo, com relação a imputação da prática do delito de
associação para o tráfico é caso de absolvição de ambos, vez que não foram
carreadas aos autos provas suficientes a demonstrar o animus associativo entre
os réus e a adolescente, sendo que as provas apenas demonstraram que
estavam exercendo a traficância de forma conjunta naquela ocasião, não
existindo qualquer elemento a apontar a estabilidade e organização.
Ensina VICENTE GRECO FILHO que “para que esteja configurada
a associação criminosa é necessário que a presença do animus associativo,
exigindo estabilidade e organização, “de um ajuste prévio no sentido de
formação de um vínculo associativo, de uma verdadeira societas sceleris, em
que a vontade de se associar seja separada da vontade necessária para a
prática do crime visado” (Tóxicos, Saraiva: São Paulo, 1979, p. 104).
Dessa forma, ficam os réus absolvidos da imputação de infração
ao art. 35, da Lei no 11.343/2006, com fundamento no art. 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal.
Passo à dosimetria.
Para cada um dos réus, as básicas foram estabelecidas em 05
anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa, 1/6 acima do patamar mínimo
em decorrência da quantidade e natureza das drogas apreendidas. Referido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
9
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501198-70.2019.8.26.0571 TATUÍ 9/12
aumento fica mantido, eis que suficiente à hipótese dos autos.
Na segunda fase, permanecem inalteradas ante a ausência de
circunstâncias agravantes ou atenuantes.
Não fazem jus ao benefício, posto que para seu reconhecimento o
agente deve preencher, simultaneamente, todos os requisitos legais constantes
do § 4o, do art. 33, da Lei no 11.343/06. In casu, embora primários, foram
abordados pelos policiais após denúncia anônima apontando a traficância
exercida por eles naquele local, sendo que foram apreendidas 10 porções de
crack com a adolescente que acabara de sair daquela residência, além de
outras 60 porções da mesma substância. Ademais, o réu Holiver quando menor
respondeu por ato infracional equiparado ao delito de tráfico de drogas, tudo a
evidenciar o envolvimento dos réus atividades criminosas, revelando um maior
grau de reprovabilidade na conduta, logo não podem ser contemplados com o
benefício da lei.
Incide a causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei no
11.343/2006, posto que o conjunto probatório evidenciou que a prática ilícita
envolvia a adolescente Ariele, sendo certo que os policiais apreenderam em
poder desta 10 porções de crack, tudo a corroborar a imputação de que a
menor atuava ativamente na prática ilícita.
Correta, ainda, a aplicação da causa de aumento prevista no
inciso III, do art. 40, da Lei no 11.343/2006, vez que demonstrado nos autos que
os réus praticavam o tráfico de droga nas proximidades de estabelecimento de
ensino (fls. 64/65), local que, pela grande aglomeração de pessoas, certamente
facilita a venda de entorpecentes em suas imediações, expondo grande número
de pessoas à prática nociva.
Dessa forma, ficam as penas aumentadas de 1/3, totalizando 07
anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e 777 dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
10
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501198-70.2019.8.26.0571 TATUÍ 10/12
Para ambos os réus, não é caso de substituição da pena privativa
de liberdade por restritivas de direitos ou o sursis, a teor do art. 44 e art. 77,
ambos do Código Penal.
Ademais, a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos deve ser pautada pelas circunstâncias do caso concreto,
tomando-se por base os critérios legais dispostos no art. 44 do Código Penal.
No caso em tela, referida substituição só estimularia a prática do delito por
ausência de punição adequada, de modo que não é medida socialmente
recomendável, a substituição da pena privativa de liberdade ao condenado que
se dedica ao comércio ilícito de drogas.
Fica mantido o regime inicial fechado, eis que o único adequado
em face do Princípio da Suficiência Penal, mormente porque se trata de delito
equiparado grave, que enseja maior repressão e reprovação, por ser verdadeiro
flagelo da sociedade hodiernamente.
Anote-se que o regime aberto é incompatível com a infração de
tráfico de drogas e associação para o tráfico, que se tornaram uma das grandes
pragas modernas a atormentar a sociedade, mormente no Brasil, antes país de
passagem da droga para o exterior, sendo hoje um dos países com grande
número de traficantes, passando a droga a ser utilizada aqui, sendo exemplo
disso que 70% dos processos em julgamento nas sessões ordinárias dessa E.
Câmara, sempre em número superior a 500 feitos, são referentes a tráfico de
drogas.
Assim, transformando-se o tráfico num dos verdadeiros cancros da
atualidade, envolvendo jovens e desagregando famílias, deve ele ser combatido
com rigor, rigor este que só se encontra presente na imposição do regime
fechado para o traficante.
Ademais, não pode o julgador ter seu olhar voltado para as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
11
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501198-70.2019.8.26.0571 TATUÍ 11/12
estrelas, mas deve ser homem do seu tempo, que não ignora que a leniência
com o tráfico destrói famílias, jogando usuários e viciados na sarjeta, bem como
incrementa roubos, latrocínios, furtos e homicídios.
No mais, anote-se, ainda, que é inviável a aplicação do art. 387,
§2o, do Código de Processo Penal, em razão da ausência de informações para
o fim de aferir o tempo efetivo do cumprimento da prisão cautelar até o presente
momento.
Ademais, a fixação do regime não é determinada somente pelo
desconto do decurso da pena provisória cumprida, mas também em
conformidade com o art. 33, § 3o, e art. 59, ambos do Código Penal.
E o C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu nesse sentido:
"APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO § 2o DO ART. 387 DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL - CPP, COM A REDAÇÃO DA LEI N.
12.736/12. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES NOS
AUTOS. ANÁLISE PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES.
Não obstante a ausência de requerimento explícito da defesa
quanto à matéria, não poderia me furtar à análise do entendimento
do magistrado que não aplicou a detração prevista no § 2o do art.
387 do Código de Processo Penal, por considerar flagrante a
ilegalidade perpetrada nesse ponto.
A meu ver, não pode o magistrado sentenciante deixar de aplicar o
comando do referido dispositivo, com base na gravidade abstrata
do delito, tendo em vista que inexiste previsão para tal
discricionariedade e por contrariar a jurisprudência consolidada
neste Superior Tribunal de Justiça.
No entanto, à vista da ausência, nos autos, de elementos
necessários à aplicação do disposto no art. 387, § 2o, do
Código de Processo Penal, caberá ao Juízo das Execuções
examinar se o tempo de prisão cautelar do paciente autoriza a
fixação de regime mais brando.
Habeas corpus não conhecido. Concessão da ordem, de ofício,
para fixar o regime inicial semiaberto, determinando ao Juízo das
Execuções que examine, com base no § 2.o do art. 387 do Código
de Processo Penal, se o tempo de prisão cautelar do paciente
permite a fixação de regime mais brando." (STJ, HC 342.041/SP,
Rel. Ministro Ericson Maranho (Desembargador convocado do
TJ/SP), Sexta Turma, julgado em 01/03/2016, DJe 16/03/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
12
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501198-70.2019.8.26.0571 TATUÍ 12/12
Isso posto, dá-se parcial provimento aos apelos para absolver
os réus HOLIVER MATIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA e ESTHER CRISTINA
CABRAL SOUZA da imputação e infração ao art. 35 da Lei no 11.343/2006,
com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal,
mantida, no mais, a r. sentença condenatória. Com o trânsito em julgado,
expeça-se mandados de prisão em desfavor de ESTHER CRISTINA
CABRAL SOUZA.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator